Tribunal: CARF
Processo: 10580.723028/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECLUSÃO.
Postas a salvo as exceções legais, compete ao sujeito passivo apresentar todo o acervo de provas necessário à boa compreensão do quadro fático-jurídico, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Sem a comprovação da retenção dos valores, é impossível acolher o pedido para a respectiva compensação, por ocasião do ajuste anual do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza, devido pela Pessoa Física.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723028/2009-35
ACÓRDÃO
2202-010.775 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENEYDA MONTEIRO OTERO RODRIGUES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRECLUSÃO.
Postas a salvo as exceções legais, compete ao sujeito passivo apresentar
todo o acervo de provas necessário à boa compreensão do quadro fático-
jurídico, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Sem a comprovação da retenção dos valores, é impossível acolher o pedido
para a respectiva compensação, por ocasião do ajuste anual do Imposto
sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza, devido pela Pessoa Física.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.775 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723028/2009-35
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), correspondente ao Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-
calendário de 2006, no valor de R$ 20.427,38, incluídos os acréscimos legais,
calculados até 29/05/2009.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na NL, o
lançamento foi efetuado em razão da glosa do valor de R$ 14.200,48,
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
conforme abaixo discriminado:
FONTE PAGADORA
CNPJ
IRRF DIRF
IRRF DECLARADO
IRRF GLOSADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
0,00
13.330,16
13.330,16
PREVHAB PREVID.COMPLEM.
42.174.631/0001-77
9.716,66
10.586,98
870,32
TOTAL DA GLOSA
14.200,48

O sujeito passivo foi cientificado da NL em 18/05/2009 e apresentou impugnação
em 10/06/2009, alegando, em síntese, o seguinte:
Que o valor de R$ 870,32 glosado refere-se a retenção na parcela de 13o salário
pago pela Prevhab, constante no informe de rendimento recebido.
Quanto ao valor referente à Caixa Econômica Federal, afirma que foi observada
ausência de comprovante de pagamento de qualquer importância referente ao
ano calendário de 2006, salientando que buscou confirmação junto ao
correspondente processo judicial, não havendo encontrado comprovação de
qualquer pagamento realizado pela CEF para o ano sob julgamento.
Por fim, afirma que, tendo em vista que o prazo para apresentar impugnação
termina em 18/06/2009 e o Departamento Jurídico da CEF encontra em greve,
solicita prorrogação do prazo até que essa fonte pagadora se pronuncie,
permitindo comprovar a procedência de alegação de equivoco. Solicita
acolhimento da impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão
comprovados nos autos;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.775 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723028/2009-35
3
b)
o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme
documentos juntados aos autos;
c)
as contribuições para a previdência oficial foram recolhidas no
âmbito de ação judicial;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.775 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723028/2009-35
4
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário, bem como a complementação
da instrução probatória, ainda que para observância de precedentes vinculantes.
Nesse contexto, o órgão julgador de origem apontou a inexistência de registro
acerca da retenção, como se lê no seguinte trecho:
Evidentemente, se a verba é tributada exclusivamente na fonte, o imposto retido
na fonte a ela correspondente não pode ser compensado na Declaração de Ajuste
Anual do IRPF.
Portanto, deve ser mantida a glosa da compensação de IRRF referente ao décimo
terceiro salário, no valor de R$ 870,32.
Consultando sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (Dirf), contata-se
que não há informação de retenção de imposto de renda, referente à fonte
pagadora Caixa Econômica Federal, atinente a contribuinte.
Assim, sem a comprovação da retenção, é impossível desconstituir o crédito
tributário, nos moldes pleiteados pelo sujeito passivo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 98
DF CARF MF
Original